Tribunal: TJDFT
Processo: 0724298-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724298-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS AGRAVADO: FLAVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu o pedido de urgência de substituição da penhora do valor em espécie por outros bens, com vistas a atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Na origem, cuida-se de embargos à execução que visa questionar a autenticidade da assinatura aposta no título executivo de confissão de dívida, no valor de R$ 118.000,00, atualizado em maio/2024. Em regra, os embargos à execução não suspendem o procedimento executório, mas poderá ser atribuído referido efeito quando garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes. O art. 919, § 1o, do CPC, prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; d) garantia do juízo. Compulsando-se detidamente os autos dos processos de execução e dos embargos à execução, verifica-se que foi penhorado o valor de R$ 92.111,31 da conta bancária da executada e mais um veículo VW/NIVUS CL TSI / 2024, placa SSH6C43. Em 05/08/2024, a agravante ainda comprovou o depósito de R$ 33.840,00, totalizando o valor de R$ 125.951,00, o qual garante o valor integral do débito. (ID 200496369 e 206717958 dos autos do processo de execução n. 0711712-34.2024.8.07.0001). Nesse descortino, interpostos embargos à execução e garantido o juízo executivo, nenhum óbice subsiste para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução até seu julgamento, como requerido. Assim, defiro a tutela de urgência pretendida no agravo interno para atribuir efeitos suspensivos aos embargos à execução n. 0716476-63, defesa a liberação da quantia em favor da exequente, ora agravada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo processante para as providências cabíveis. Após, retornem-me os autos para elaboração do voto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator